Tribunal: TJMT
Processo: 1027421-41.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
V – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. CONFIGURADA. CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEITADA. INTERESSE DE AGIR CONSTATADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O LAUDO PERICIAL. VERIFICADO. NECESSIDADE DO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. DECLARADA A NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos materiais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.827,05, a título de complementação/remuneração por valores não repassados à conta individual da autora no PASEP, devidamente acrescidos de juros e correção monetária.
O banco sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, defendendo que a União deveria figurar no polo passivo. Argumenta ainda a ausência de interesse de agir e o cerceamento de defesa, em razão da ausência de esclarecimentos sobre o laudo pericial. No mérito, alega inexistência de valores devidos e vícios na perícia judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder pela suposta má gestão das contas do PASEP; (ii) estabelecer se há interesse de agir da parte autora para a propositura da demanda; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de esclarecimentos sobre o laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas à administração das contas individuais do PASEP, incluindo falhas na prestação do serviço e ausência de repasse de rendimentos, conforme fixado no Tema 1150 do STJ.
O interesse de agir se configura pela presença do binômio necessidade-utilidade, uma vez que a autora busca a tutela jurisdicional para corrigir eventuais prejuízos decorrentes da suposta má gestão dos valores do PASEP. O exame do mérito da controvérsia não se confunde com a verificação do interesse processual.
O cerceamento de defesa resta configurado quando o magistrado de primeiro grau deixa de intimar o perito judicial para prestar esclarecimentos solicitados pela parte acerca do laudo pericial, em afronta ao art. 477, § 2o, do CPC, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
A nulidade da sentença se impõe, pois a prova pericial, reconhecida como essencial para o deslinde da controvérsia, não foi devidamente esclarecida antes da prolação da decisão de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa.
Tese de julgamento:
O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por demandas envolvendo a administração das contas individuais do PASEP, inclusive no que tange à ausência de repasse de rendimentos.
O interesse de agir se configura quando a parte busca a tutela jurisdicional para corrigir supostos prejuízos decorrentes da administração das contas do PASEP, independentemente da análise do mérito da demanda.
Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos sobre o laudo pericial impugnado pela parte, nos termos do art. 477, § 2o, do CPC, ensejando a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015, arts. 17, 19, 330, 337, 477, § 2o, e 485.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Tema 1150, Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ, AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.06.2021, DJe 29.06.2021; STJ, REsp 1.944.696/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027421-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARIA SALOME DA CRUZ MORAES - CPF: 284.758.361-00 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR, REJEITADAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP.
PRELIMINARES.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
CONFIGURADA. CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEITADA.
INTERESSE DE AGIR
CONSTATADO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O LAUDO PERICIAL.
VERIFICADO. NECESSIDADE DO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. DECLARADA A
NULIDADE DA SENTENÇA.
PRELIMINAR ACOLHIDA. RETORNO À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos materiais
,
condenando a instituição
financeira
ao pagamento de R$ 3.827,05, a título de complementação/remuneração por valores não repassados à conta individual da autora no PASEP, devidamente acrescidos de juros e correção monetária.

O banco sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, defendendo que a União deveria figurar no polo passivo. Argumenta ainda a ausência de interesse de agir e o cerceamento de defesa, em razão da ausência de esclarecimentos sobre o laudo pericial. No mérito, alega inexistência de valores devidos e vícios na perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder pela suposta má gestão das contas do PASEP;

(
ii
) estabelecer se há interesse de agir da parte autora para a propositura da demanda;

(
iii
) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de esclarecimentos sobre o laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas à administração das contas individuais do PASEP, incluindo falhas na prestação do serviço e ausência de repasse de rendimentos, conforme fixado no Tema 1150 do STJ.

O interesse de agir se configura pela presença do binômio necessidade-utilidade, uma vez que a autora busca a tutela jurisdicional para corrigir eventuais prejuízos decorrentes da suposta má gestão dos valores do PASEP. O exame do mérito da controvérsia não se confunde com a verificação do interesse processual.

O cerceamento de defesa resta configurado quando o magistrado de primeiro grau deixa de intimar o perito judicial para prestar esclarecimentos
solicitados pela parte acerca do laudo pericial, em afronta ao art. 477, § 2o, do CPC, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A nulidade da sentença se impõe,
pois
a prova pericial, reconhecida como essencial para o deslinde da controvérsia, não foi devidamente esclarecida antes da prolação da decisão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por demandas envolvendo a administração das contas individuais do PASEP, inclusive no que tange à ausência de repasse de rendimentos.

O interesse de agir se configura quando a parte busca a tutela jurisdicional para corrigir supostos prejuízos decorrentes da administração das contas do PASEP, independentemente da análise do mérito da demanda.

Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos sobre o laudo pericial impugnado pela parte, nos termos do art. 477, § 2o, do CPC, ensejando a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337, 477, § 2o, e 485.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO, Tema 1150, Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ,
AgInt
no REsp 1.922.275/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.06.2021,
DJe
29.06.2021; STJ, REsp 1.944.696/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível
,
interposto
pelo

Banco do Brasil S/A
, com o fito de reformar
sentença
proferida pelo Juízo da
3
a Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na
ação
de reparação por danos materiais
,
ajuizada
por
Maria Salomé da Cruz Moraes,
para condenar o banco ao
pagamento deR$ 3.827,05,
a título de complementação/remuneração, por
valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988
, devidamente
acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo
. Por conseguinte, condenou-o
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
,
que fixo
u
em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, §

8o, do CPC.

Irresignado, o banco apelante aduz, preliminarmente, sua
ilegitimidad
e e diz que a União deve figurar no polo passivo, devendo, por isso, os autos serem remetidos à Justiça Federal.

Argui ainda a falta de interesse de agir e o cerceamento da defesa.

No mérito, afirma que a
ação deveria ser julgada totalmente improcedente, pois não há valores a serem pagos, considerando-se que a conta foi devidamente remunerada conforme os critérios legais.

Alega ainda que o
laudo pericial homologado estaria viciado e eivado de erros, tendo sido aplicados índices indevidos para a atualização do saldo, em divergência com a legislação vigente.

Argumenta que a
perícia não teria considerado a extinção do Fundo PIS/PASEP pela Medida Provisória no 946/2020, que determinou a transferência das cotas remanescentes para o FGTS, razão pela qual os cálculos posteriores a maio de 2020 deveriam seguir a sistemática do FGTS, e não do PASEP.

Pondera a inexistência de danos materiais, sob o argumento de
que todas as movimentações realizadas na conta do PASEP da autora foram devidamente creditadas a seu favor, seja via folha de pagamento, seja por saques anuais autorizados por lei.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
,
id 260072777
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Ilegitimidade)

Eminentes pares:

Sustenta o apelante que
seria parte ilegítima para responder à demanda, uma vez que atua apenas como gestor operacional do PASEP, cabendo à União Federal a responsabilidade pelos critérios de atualização das contas.

Invoca, nesse ponto, o julgamento do Tema 1150 do STJ, que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil apenas em casos de desfalques ou saques indevidos, o que não se verifica na presente demanda.

Sem razão o apelante.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide.

Em outras palavras, a legitimidade
“
ad causam
”
consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

No entanto, no caso dos autos, o
cerne
da discussão
foi afetado pelo rito dos recursos

repetitivos
.

No
Recurso Especial No 1.895.936
/
TO
,
junto ao Superior

Tribunal

de Justiça

que, no Tema

1150,

firmou

as

seguintes

teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Pois bem, na hipótese dos autos,
busca-se

a análise

relativa

à má gestão das contas vinculadas

ao PASEP
, uma vez que a ação restou ajuizada pela autora com o objetivo de receber a
complementação ou remuneração, dos
valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP
.

Portanto,
a competência para julgar a pretensão é da justiça estadual, porquanto, se sabe, o
Banco do Brasil S/A
é sociedade de economia

mista, entidade não listada no art. 109 da CF que fixa

a competência

da Justiça

Federal.

Nesse sentido os julgados:
STJ- REsp 1895936 / TO
–
RELATOR
; e
AgInt
no REsp n. 1.922.275/CE, relator

Ministro

Gurgel de Faria,

Primeira

Turma,

julgado em 21/6/2021,
DJe

de 29/6/2021
.

Assim,

é

de competência

do Banco do Brasil

a administração

do programa,

bem como a respectiva

manutenção das contas individualizadas, razão pela qual se mostra parte legítima

para figurar

na polaridade passiva

dos autos. Além

do mais,

é evidente que a demanda deve ser

processada

e julgada

na Justiça Estadual.

A

propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP.LEGITIMIDADE PASSIVADO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL.APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ, que estabelece que é legitimo para atuar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep. Conforme a Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras, cabendo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sem isentá-lo de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito. A Justiça Estadual é competente para julgar ações cíveis envolvendo o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, em conformidade com a Súmula 42 do STJ, afastando-se a alegada necessidade de intervenção da União Federal. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1024062-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 21/11/2024)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto
.

III – VOTO (Falta de interesse de agir)

Eminentes pares:

Em seus argumentos, aduz o apelante que a apelada sequer tem interesse de agir, devendo ser reconhecida a carência da ação.

Diz que a falta de interesse reside no fato de que no período de manutenção da conta, foram utilizados à título de atualização os índices legais admitidos.

Sem razão o banco apelante.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse
processual” tem previsão legal expressa (CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para
Fredie
Didier Jr
1
,existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Assim, há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida.

Enquanto a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status
assertionis
’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

In
casu
, configurado o interesse processual, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade.

Ademais, no caso, indevida a discussão sobre o acerto ou utilização dos índices, uma vez que seria adentrar no mérito da questão.

Em vista disso, por todo o
exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto
.

IV – VOTO (Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Preliminarmente, argumenta o banco apelante o cerceamento de defesa, sob o argumento de que
o
J
uízo
singular
não intimou o perito judicial para prestar esclarecimentos adicionais sobre os equívocos apontados na perícia.

Diante dos substanciosos argumentos expendidos e da análise detida dos autos, tem-se que
merece
prosperar o pleito.

Com efeito, apura-se da controvérsia que se trata de questionamento e
cobrança de valores do Banco do Brasil S/A
.

Pretende a autora
, em síntese, a condenação
do banco,
ao pagamento dos valores desfalcados - má gestão, saques indevidos e/ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep - referente ao programa PIS/PASEP
.

Em defesa, contestou o banco a tese da autora.

Conforme decisão de saneamento, proferida no id 260072734, entendeu o Juízo singular a necessidade da produção de prova pericial.

Com efeito, necessária tanto à aferição da incidência dos índices corretos quanto acerca da existência de saldo a restituir à autora.

Apresentado o laudo pericial e intimadas as partes, manifestou-se o banco pela discordância do apurado, ocasião em que requereu esclarecimento e elucidação dos pontos divergentes, conforme manifestação de id 260072769.

Vê-se que embora tenha o banco apresentado sua discordância, postulado por esclarecimentos e indicado suas razões e fundamentos no parecer do assistente pericial acostado no id 260072770, ainda assim, o Juízo singular proferiu a sentença, sem sequer esclarecer quanto a eventual rejeição dos argumentos do banco.

Pois bem.

A controvérsia

cinge-se
e
m verificar

se

houve cerceamento

de defesa quanto ao pedido de esclarecimentos

acerca

do laudo pericial

impugnado pelo autor e se
apelada
faz jus ao recebimento

da diferença de valores

pleiteada, em razão de suposta má gestão dos recursos vinculados

à sua

conta no PASEP.

Após detida análise dos autos, constat
a-se
que, apesar de o
banco
recorrente ter

apresentado discordância em relação à prova pericial contábil realizada e impugnado o respectivo laudo,
o douto Juízo de 1o Grau
acolheu integralmente a referida prova, sem enfrentar, de forma clara e fundamentada, os questionamentos

formulados pela

parte.

Nesse contexto, é indiscutível que os apontamentos realizados pelo
banco
apelante, referentes

à manutenção ou não do saldo

existente

na conta PASEP, e renovados nesta fase processual,

revestem-se

de relevância,

uma vez que possuem

o potencial

de alterar substancialmente

o entendimento adotado na sentença.

Desta forma, merece prosperar os argumentos do apelo, na
medida em que a prova pericial permanece pendente de esclarecimentos

requisitados
pela instituição financeira
, em flagrante afronta ao disposto no art. 477, § 2o, do Código de Processo

Civil
.

Destarte, na hipótese dos autos, não tendo a condutora do feito determinado a manifestação do
expert
do Juízo sobre os pontos obscuros indicados pela parte, resta evidente o cerceamento ao direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa do apelante.

Isso se dá, sobretudo, pela inviabilidade técnica de análise,

por esta e. Câmara, das questões suscitadas em sua manifestação,

competindo ao perito,

e não ao juízo

recursal,

o esclarecimento

necessário.

Por conseguinte,

considerando

a relevância

da prova pericial

para

o deslinde da controvérsia, reconhecida inclusive
pelo Juízo “a quo”
ao fundamentar o
decisum
, conclu
i-se
que o feito demanda melhor

instrução,

com a realização

dos esclarecimentos

imprescindíveis

antes de ser

proferida a decisão de mérito.

Esse, inclusive, o direcionamento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. FORO ÍNTIMO. CONTEMPORANEIDADE DOSFATOSE DOS ATOS PROCESSUAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. APRESENTAÇÃO DE PARECER PELO ASSISTENTE TÉCNICO. NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO. DEVER DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS. ART. 477, § 2o, II, DO CPC/2015. NULIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. [...]. 7. Tendo sido apresentada tempestivamente impugnação total do laudo pericial produzido em juízo, seguida de parecer de assistente técnico da parte, nos termos do art. 477, § 2o, II, do CPC/2015 era dever do perito prestar os devidos esclarecimentos. Olvidar à parte tal direito, constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo deste então. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (STJ, REsp: 1944696/AM, Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 27.09.2022).

Desta forma,
prudente a manifestação do perito judicial, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, vez que possibilitará a produção correta do conjunto probatório pertinente

ao direito postulado, antes de ser

proferida a decisão de mérito.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme

o disposto no art. 5o, incisos

LIV e LV,

da
Constituição
Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
é devido o acolhimento da
preliminarvindicada
.

Pelo exposto
,
acolho
a preliminar arguida
e
dou provimento
ao recurso,
para
anular
r. sentença e determinar

o retorno dos autos a instância

de origem para seu regular

processamento,

a fim de que seja prestado os esclarecimentos

necessários

pelo
expert
judicial,

nos termos

do art. 477, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025